Tribunal: TJMT
Processo: 1002528-64.2020.8.11.0015
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002528-64.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Substituição do Produto, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (RECORRENTE), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA. - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (REPRESENTANTE), OCULOS EXPRESS EIRELI - CNPJ: 32.269.084/0001-50 (RECORRIDO), BRUNO HENRIQUE DOS SANTOS MENIN - CPF: 045.729.561-97 (ADVOGADO), LUCAS DA SILVA BARBOSA - CPF: 025.980.831-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002528-64.2020.811.0015

Origem:
Juizado Especial Cível de Sinop

Parte Recorrente:
Mercadopago.com Representações Ltda.

Parte Recorrida:
Óculos Express Eireli

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
15/09/2022

Ordem na pauta: 19

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – SERVIÇOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO UNILATERAL DE VALORES – ALEGAÇÃO DE PENDÊNCIA FINANCEIRA EM NOME DO TITULAR DA CONTA – NÃO COMPROVAÇÃO PELO FORNECEDOR - DÉBITO DE TERCEIRO ALHEIO À RELAÇÃO NEGOCIAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DESBLOQUEIO DO MONTANTE DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Trata-se de ação de obrigação de fazer por meio da qual a autora pretende a condenação do demandado a providenciar o desbloqueio da quantia de R$ 1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito reais), retida indevidamente pelo requerido, em razão de suposta pendência financeira em nome da pessoa jurídica demandante.

2.

A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, determinando o desbloqueio do referido montante à parte autora, uma vez que a mencionada restrição interna correspondia a outra pessoa jurídica, qual seja Sinop Otica Eireli, inscrita no CNPJ n. 18.821.229/0001-52, com endereço eletrônico sinopoticas@gmail.com e o número de telefone (66) 3531-2210, informações diversas da demandante.

3.

Insurgência apenas da parte ré que pugna pela reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes, já que procedeu ao desbloqueio do montante antes mesmo da prolação da sentença, na data de 15/09/2020.

4.

Da análise dos autos, observa-se que, conquanto a recorrente defenda que a conta de titularidade da parte autora encontrava-se ativa muito antes da sentença exarada, tendo informado o desbloqueio da quantia de R$ 1.968,00 (mil novecentos e sessenta e oito reais) ainda em sede de contestação, tal justificativa não é suficiente para afastar a análise da pretensão autoral.

5.

Até mesmo porque o próprio ato do recorrente em promover o bloqueio de conta de titularidade da recorrida e, consequentemente, da quantia disponível à época, sem qualquer motivo plausível, já que a pendência financeira tida como base para proceder à retenção se referia à pessoa jurídica diversa, afigura-se abusivo.

6.

Desse modo, não pode o recorrente usar como base genéricas alegações existência de dívida em nome de seus clientes para proceder ao bloqueio de valor existente em conta de titularidade da recorrida.

7.

Assim, como não ficou demonstrada qualquer utilização irregular ou fraudulenta da conta bancária pela parte recorrida, o recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, conforme previsão contida no art. 373, II e §1º, do CPC, de modo que não havia justas razões para os bloqueios rebatidos nesta lide, ficando configurada a falha na prestação do seu serviço, nos termos do art. 14 do CPC.

8.

Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9.

Recurso conhecido e desprovido.

10.

Por consequência,
condeno
a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em R$ 1.000,00 (mil reais), com fundamento no art. 85, §§2º e 8º do CPC.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022